Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-61.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001323-61.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

APELADO: CLECIO HENRIQUE SAMPAIO FRANCA e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

APELAÇ
ões

simultâneas
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33
da lei nº
11.343/2006

E
ART.
1
2
da Lei
N°
10.826/2003).

RECURSO DA DEFESA:

PEDIDO DE
INDULTO
.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DROGAS E ARMA ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA.

DOSIMETRIA.

AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEITADO.

recurso ministerial:

Exclusão da atenuante de confissão.
IMPOSSIBILIDADE. Decisão conforme
Tema nº 1.194.

Afastamento
do
Tráfico privilegiado.
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

APELO
DA DEFESA
CONHEC
ido

EM PARTE
E
im
PROVI
do
;
CONHEC
IDO

E
PROVI
DO
EM PARTE
AO APELO
MINISTERIAL
,

para afastar
o tráfico privilegiado e redimensionar a pena
defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para o crime de tráfico de drogas.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CLÉCIO HENRIQUE SAMPAIO FRANÇA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas, Dr. Renato Alves Pimenta, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas totalizadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento cumulado de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta da peça acusatória, recebida em 14 de julho de 2023, que, no dia 31 de maio de 2023, por volta das 17h40min, na Rua 08, nº 29, bairro Coplan, em Cruz das Almas/BA, investigadores da Polícia Civil, com o escopo de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Criminal, deslocaram-se até a residência do denunciado. Na ocasião, a guarnição policial foi recepcionada por Cleidiane Alves Ricardo dos Santos, companheira do acusado, a qual franqueou o acesso ao interior do imóvel.

RECURSO DA DEFESA:

3.
INDULTO.
NÃO CONHECIMENTO. O indulto configura uma causa de extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 107, inciso II, do Código Penal. Desse modo, a competência para o exame da matéria é Juiz da execução, como estabelecido no art. 66, II, da Lei nº 7.210/1984. Assim, não conheço deste aspecto do recurso.

4.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REJEITADO. Na instrução criminal, os policiais, de forma coerente e uniforme, informaram, em cumprimento a mandado judicial, foram até residência do réu, onde encontraram 719g (setecentos e dezenove gramas) de cocaína, em tablete, em sacos menores e acondicionadas em pinos; 610g (seiscentos e dez gramas) de maconha; além de balanças de precisão; uma arma de fogo municiada e outros objetos, inclusive uma folha de papel com anotações.

5. O relato dos policiais não deixa qualquer dúvida sobre a prática do crime de tráfico de drogas, assim como do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ficou evidenciado que a polícia obteve informações sobre a existência de drogas no local e que o Clécio seria o responsável pela distribuição de drogas na região e, com autorização judicial, realizou a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes já mencionada e na arma de fogo.

6. É cediço que os depoimentos de policiais, quando colhidos em juízo e submetidos ao contraditório, possuem eficácia probatória e presunção de veracidade, inerente aos atos administrativos, sobretudo quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos. Não há, no caso em tela, qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu ou de que tenham forjado o flagrante.

7. Portanto, as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e o depoimento contundente das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga, que se consuma com o núcleo “ter em depósito” ou “guardar”.

8. No mesmo sentido, tem-se que as provas quanto ao segundo crime (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) foi comprovado de forma robusto, pois é certo que, além da substância proscrita, o réu guardava em sua residência a arma de fogo, como se extrai do acervo probatório.

9. A mera alegação do acusado de que os objetos apreendidos pertenciam a um indivíduo conhecido como "Micael" e que ele desconhecia a natureza ilícita do material, no contexto delineado nos autos, não é o bastante para incutir dúvida razoável apta a afastar a condenação.

10. A defesa invoca a incidência da excludente de culpabilidade consistente no erro de proibição (artigo 21 do Código Penal), alegando que o sentenciado desconhecia ilegalidade da conduta. Ocorre que é ônus da prova defesa (art. 156 do CPP) comprovar a alegada excludente de ilicitude, o que não o fez.

11. Em sendo assim, não procede a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação. Ao revés, o acervo probatório, além de corroborar a narrativa acusatória, não aponta a ocorrência de condutas indevidas por parte dos agentes policiais ou interesse em acusá-lo falsamente.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

12.

Exclusão da atenuante de confissão.
IMPOSSIBILIDADE.
C
onsoante a tese fixada pelo STJ (Tema nº 1.194), como bem concluiu o magistrado, o acusado faz jus à atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, mesmo qualificando a confissão, pois admitiu a guarda do material em erro vencível.

13.
Afastamento
do
Tráfico privilegiado.
ACOLHIMENTO.

O
bserva-se que o Apelante não perfaz os requisitos necessários à concessão da benesse, pois a condenação pelo tráfico de drogas concomitantemente ao crime de porte de arma de fogo (art. 16, caput e paragrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003), constitui elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, demostra que o paciente se dedicava às atividades criminosas. O conjunto de elementos concretos evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa, a saber, a quantidade de droga, a posse de arma de fogo, notícias de seria o responsável pela distribuição de drogas na região, o que ensejou a investigação policial amparada em prévia ordem judicial.

APELO
DA DEFESA
CONHEC
ido

EM PARTE
E
im
PROVI
d
O
;
CONHEC
IDO

E
PROVI
DO
EM PARTE
AO APELO
MINISTERIAL
,

para afastar
o tráfico privilegiado e redimensionar a pena
defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para o crime de tráfico de drogas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001323-61.2023.8.05.0072, provenientes da Comarca de
Cruz das Almas
, em que figuram, como Apelante
s

e
Apelado
s
, CLÉCIO HENRIQUE SAMPAIO FRANÇA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE
E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA
;
CONHECER
E

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
MINISTERIAL
,

para afastar
o tráfico privilegiado e redimensionar a pena
defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para o crime de tráfico de drogas
,

mantendo os
demais
termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06